Tribunal: CARF
Processo: 10950.721717/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.721717/2011-74
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.702 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LATCO BEVERAGES INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E
ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
RECURSO
ESPECIAL.
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL.
DEMONSTRADO.
Deve ser conhecido o recurso especial quando ficar demonstrado que as
decisões comparadas tenham divergido sobre a correta aplicação da legislação
tributária.
Hipótese em que, no recorrido, entendeu-se que a aprovação do projeto pela
SUFRAMA supre a necessidade de comprovação de cumprimento do requisito
de utilização de matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção
regional, para fins de isenção do tributo, com manutenção do crédito. Por outro
lado, no paradigma trazido aos autos, entendeu-se que essa prova seria
necessária.
INSUMOS
ISENTOS
PRODUZIDOS
NA
ZFM
COM
PROJETO
APROVADO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SUFRAMA.
MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS FICTOS DO IPI.
Cumpridos os requisitos legais, são suscetíveis de apropriação na escrita fiscal
do estabelecimento industrial adquirente, localizado fora da ZFM, os créditos
presumidos ou fictos do IPI, calculados sobre insumos industrializados na
Zona Franca de Manaus (ZFM), por estabelecimentos com projetos aprovados
pelo Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de
Manaus.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana
Midori Migiyama, Valcir Gassen e Vanessa Marini Cecconello, que não conheceram do recurso.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, negou-se provimento ao Recurso Especial,
vencidos os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo Mineiro Fernandes, Jorge
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.721717/2011-74
Fl. 2792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.702 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.721717/2011-74

Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa Pôssas, que deram provimento. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, quanto ao conhecimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em face do Acórdão
n° 3301-004.752de 20 de junho de 2018, fls. 2.614 a 2.6231, integrado pelo Acórdão no 3301-
006.484, de 23 de julho de 2019, fls. 2.634 e 2.635, assim ementados:

Ac. no 3301-004.752:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
INSUMOS ISENTOS PRODUZIDOS NA ZFM COM PROJETO APROVADO
PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SUFRAMA. MANUTENÇÃO DE
CRÉDITOS FICTOS DO IPI.
Cumpridos os requisitos legais, são suscetíveis de apropriação na escrita fiscal
do estabelecimento industrial adquirente. localizado fora da ZFM. os créditos
presumidos ou fictos do IPI. calculados sobre insumos industrializados na Zona
Fl. 2793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.702 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.721717/2011-74

Franca de Manaus (ZFM). por estabelecimentos com projetos aprovados pelo
Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus.
Recurso Voluntário Provido
Consta do respectivo acórdão:
Acordam os membros do colegiado. por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso de ofício.

Ac. no 3301-006.484:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO MATERIAL. OMISSÃO.
Verificada contradição e omissão no acórdão embargado, cumpre dar
provimento aos embargos, sem efeitos infringentes.
Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para corrigir o erro material cometido na
anotação do resultado na Ata e na folha de rosto do Acórdão.

A Fazenda Nacional opôs embargos de declaração, sendo que este foi acolhido,
sem efeitos infringentes para suprir a omissão, na forma indicada, conforme ementa acima citada.

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência em face do
acordão recorrido, a divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito às seguintes
matérias:
1) quanto à suficiência da aprovação de projeto pela SUFRAMA para a prova da
utilização de matérias primas agrícolas ou extrativas vegetais de produção regional por
estabelecimentos localizados na Amazônia Ocidental, e
2) quanto ao direito ao creditamento ficto de IPI nas entradas de insumos fabricados
com matérias primas oriundas da Amazônia Ocidental. Para tanto, indica como paradigma os
acórdãos de nos 9303-006.687, 9303-006.987 e 3302-004.629.

Fl. 2794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.702 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.721717/2011-74

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido parcialmente, conforme
despacho de fls. 2624 a 2669, apenas em relação à divergência quanto à suficiência da aprovação de
projeto pela SUFRAMA para a prova da utilização de matérias primas agrícolas ou extrativas
vegetais de produção regional por estabelecimentos localizados na Amazônia Ocidental.

O Contribuinte apresentou contrarrazões manifestando pelo não Conhecimento do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e que caso conhecido que o mesmo seja negado e que
seja mantido v. acórdão.

É o relatório em síntese.

Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso especial é tempestivo, cabendo averiguar se atendeu aos demais
requisitos ao seu conhecimento.

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial suscitando divergência quanto às
seguintes matérias:

1) quanto à suficiência da aprovação de projeto pela SUFRAMA para a prova da
utilização de matérias primas agrícolas ou extrativas vegetais de produção regional por
estabelecimentos localizados na Amazônia Ocidental, e (
2) quanto ao direito ao creditamento ficto de IPI nas entradas de insumos
fabricados com matérias primas oriundas da Amazônia Ocidental.

Para tanto, indica como paradigma os acórdãos de nos 9303-006.687, 9303-
006.987 e 3302-004.629.
Fl. 2795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.702 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.721717/2011-74

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido parcialmente, conforme
despacho de fls. 2624 a 2669, apenas em relação quanto à suficiência da aprovação de projeto
pela SUFRAMA para a prova da utilização de matérias primas agrícolas ou extrativas vegetais
de produção regional por estabelecimentos localizados na Amazônia Ocidental.

Inicialmente cumpre esclarecer, que em 11 de dezembro de 2019, esta relatora
julgou caso idêntico, com o mesmo Contribuinte e com os mesmos paradigmas.

Naquela ocasião o Recurso Especial da Fazenda Nacional, foi admitido
integralmente, foi no julgamento do processo n.o 10950.723354/2011-10- Acórdão n.o 9303-
009.880. Esclareço, que a turma julgadora do Recurso Voluntário foi a mesma.

Acórdão: 9303-009.880
Número do Processo: 10950.723354/2011-10
Data de Publicação: 12/02/2020
Contribuinte: LATCO BEVERAGES INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E
ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
Relator(a): ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI) Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006 RECURSO ESPECIAL.
DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Não
pode ser conhecido o recurso especial quando não ficar demonstrado que as
decisões comparadas tenham divergido sobre a correta aplicação da legislação
tributária.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do Recurso Especial,
vencidos os conselheiros Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa Possas,
que conheceram do recurso. Manifestou intenção de apresentar declaração de
voto o conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire. (documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 2796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.702 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.721717/2011-74

Assim, quanto a única matéria a ser analisada, que diz respeito à suficiência da
aprovação de projeto pela SUFRAMA para a prova da utilização de matérias primas agrícolas ou
extrativas vegetais de produção regional por estabelecimentos localizados na Amazônia
Ocidental.
O Acórdão indicado como paradigma n° 9303-006.687 está assim ementado:

(...)
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/09/2009
CRÉDITOS. ZONA FRANCA DE MANAUS.
Inexistem amparos, constitucional e legal, para se calcular e aproveitar créditos
fíctos de IPI sobre os custos incorridos com insumos adquiridos, com a isenção
prevista no art. 9o do Decreto-lei n° 288/1967.
MULTA DE OFÍCIO. EXCLUSÃO. CONDUTA. CONTRIBUINTE DECISÃO
DEFINITIVA. ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A aplicação do disposto no art 76, II, "a", da Lei n° 4.502/1964, c/c o art. 486, II,
do RIPI/2002, visando à exclusão da multa no lançamento de ofício, se restringe
à matéria que, na data dos respectivos fatos geradores, exista decisão
administrativa vigente e irrecorrível, reconhecendo a não aplicação da
penalidade.
A existência de outras decisões administrativas proferidas pela Câmara Superior
Recursos Fiscais do CARF, com entendimento contrário àquela, afasta o caráter
irrecorrível e a possibilidade de exclusão da penalidade, nos termos do art. 486,
II, do RIPI/2002.
COMPETÊNCIA SUFRAMA. INCENTIVOS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE.
A Suframa não tem como competência para a concessão de benefícios fiscais
para pessoas jurídicas instaladas na Zona Franca de Manaus e sim a
administração dessa zona, inclusive, se as empresas estão cumprindo os
requisitos imprescindíveis ao gozo daqueles benefícios.

Fl. 2797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.702 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.721717/2011-74

Como a matéria e o paradigma são os mesmos, utilizo como razão de decidir pelo
não conhecimento do Recurso Especial da Fazenda, o voto proferido no Acórdão n.o 9303-
009.880. senão vejamos:

O Acordão Recorrido, trata dos requisitos necessários à fruição do benefício da
isenção prevista no art. 82, III, do RIPI/2002 e diante disto assim decidiu:

Vale lembrar que a Fiscalização procedeu à glosa dos créditos calculados sobre
a aquisição de insumos adquiridos da empresa Nilada da Amazônia Ltda, CNPJ
04.930.553/000102. Rebateu a impugnante, reivindicando o direito ao crédito,
fundamentando- se no art. 82, III, c/c art. 175, ambos do RIPI/2002. Citados
dispositivos estabelecem:
(...)
Destaca-se na decisão recorrida que há duas condições cumulativas para a
isenção do produto industrializado na Zona Franca de Manaus, adquirido e
utilizado como insumo, em produtos onerados pelo imposto, em processo
industrial em qualquer ponto do território nacional:

(1) a utilização de matériasprimas agrícolas e extrativas vegetais de produção
regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos localizados na
Amazônia Ocidental;

(2) a aprovação, pelo Conselho de Administração da SUFRAMA, de projetos da
empresa produtora do insumo passível de isenção nas vendas para o território
nacional.

Concluiu a decisão recorrida que, apesar da impugnante ter anexado o Laudo
Técnico de Auditoria Independente, registrado junto ao Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (efls. 843/844), e a Certificação
de Utilização de Matéria-Prima Regional (efl. 845), os documentos apontados
não se prestam a fazer prova das exigências contidas no art. 82, III, RIPI/2002.
Não se verificou, conforme a decisão de piso, dentre os documentos juntados,
Fl. 2798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.702 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.721717/2011-74

nenhum documento oficial emitido pelo Conselho de Administração da
SUFRAMA, aprovando projetos da Nilada. Por isso, concluise que a Nilada não
possuía os requisitos necessários à fruição do benefício da isenção prevista no
art. 82, III, do RIPI/2002.
A Recorrente anexou ao presente processo (fl. 2093) cópia da Resolução no. 155,
de 03 de maio de 2002, a qual aprovou o projeto industrial de IMPLANTAÇÃO
da empresa NIDALA DA AMAZÔNICA LTDA., na Zona Franca de Manaus, para
produção de concentrado para bebidas não alcoólicas, para gozo de incentivos
fiscais previstos no Decreto-Lei no. 288, de 28 de fevereiro de 1967 e legislação
posterior. Dessa forma, demonstrou cumprir os requisito para fruição do
benefício fiscal.

III.III b) DO REQUISITO DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE
MATÉRIAS-PRIMAS DE PRODUÇÃO REGIONAL
Defende a Recorrente que não a lei não exige "documento oficial, emitido por
órgão competente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, reconhecendo a utilização de matériasprimas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional". O documento que comprova sua situação é
aprovação do projeto pela SUFRAMA.
Com a juntada da, às fls. fl. 2093, da cópia da Resolução no. 155, de 03 de maio
de 2002, a Recorrente também comprovou esse requisito.

Verifica-se que a Contribuinte juntou minucioso conjunto de documentos sobre a
empresa Nilada da Amazônia Ltda, CNPJ 04.930.553/000102, anexou os seguintes documentos:
Laudo Técnico de Auditoria Independente registrado junto a SUFRAMA (efls. 843/844) e
Certificação de Utilização de Matéria-Prima Regional (efl. 845).

O acordão paradigma apresentado pela Fazenda Nacional de n.o 9303006.687 de
lavra do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, trata da competência da SUFRAMA, senão
vejamos os trechos extraídos do acordão:

b) Competência da Suframa
Fl. 2799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.702 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.721717/2011-74

O contribuinte suscitou a competência da Suframa para aprovar projeto
industrial de concessão de benefícios fiscais e da validade de ato administrativo
emitido por ela. Segundo seu entendimento, a Resolução CAS no 298/2007 (fls.
694/695) teria concedido a isenção à Recoforma e o que lhe garantiria o
créditamento do IPI sobre as aquisições de insumos isentos desse imposto,
daquela empresa.

No entanto, tal entendimento não tem fundamental legal e não procede.

Do exame daquela Resolução, verifica-se que sua finalidade foi aprovar o projeto
industrial de atualização da Recoforma, com base no Parecer Técnico de Projeto
no 224/2007, visando a produção concentrado para bebidas não alcoólicas, com a
finalidade de gozo dos incentivos previstos nos arts. 7o e 8o do Decreto Lei no
288/1967 e no art. 6o do Decreto Lei no 1.435/1975.
O Decreto Lei no 288/1967 que regulamenta a Suframa assim dispõe quanto às
suas finalidades: (...)

Incentivos fiscais, mesmo antes da vigência da atual Constituição Federal,
somente eram concedidos, mediante normal legal (lei, decreto lei).

No caso da ZFM, os incentivos fiscais foram instituídos pelo próprio Decreto Lei
no 288/1967, em seu capítulo II e artigos, e pelo Decreto Lei no 1.435/1975, e não
pela Suframa.

Na Resolução CAS no 298/2007 (fls. 694/695) que aprovou a atualização do
projeto industrial da Recoforma, fornecedora de insumos para o contribuinte,
consta literalmente: (...)

Assim, o objeto dessa Resolução não foi a concessão de benefício fiscal e sim a
aprovação do processo industrial daquela empresa.
O CAS apenas reconheceu que aquela empresa preencheu os requisitos básicos
que a habilitaram sua instalação naquela Zona Franca. Contudo, isto de forma
Fl. 2800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.702 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.721717/2011-74

alguma significa que foi emitido um ato administrativo que reconheceu o direito
subjetivo à quaisquer isenções tributárias ao seu produto. Tanto é verdade que
nos artigos seguintes da referida Resolução, o CAS condicionou o direito à
isenção ao cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 6o do Decreto Lei no
1.435/1975, literalmente: (...)

O que se fez e ficou demonstrado nos autos é que as exigências impostas pelo
CAS para o gozo dos benefícios previstos no art. 6o do Decreto Lei no 1.435/1975
não foram atendidas por aquela empresa.

Assim, não há que se falar em competência da Suframa para conceder benefícios
fiscais, mas apenas e tão somente para administrar a ZFM, inclusive, autorizar a
instalação de projetos, para usufruir dos benefícios fiscais concedidos à região,
mediante normas legais, no presente, decretos leis, visando o desenvolvimento
econômico da região, de forma sustentável, assegurando qualidade de vida da
população local.

Da leitura do acórdão acima transcrito, vale esclarecer que, diversamente do que
aduz a Fazenda Nacional, tal acórdão em nada se assemelham ao presente caso, sequer tratam da
mesma situação fática ou possuem o mesmo objeto – muito pelo contrário, em NADA
corresponde à questão ora tratada.

O objeto da autuação, no presente caso, não é a legalidade, em si, quanto a
possibilidade de aproveitamento ou não dos créditos de IPI provenientes da aquisição de
produtos da Zona Franca de Manaus – como no paradigma indicado pela Fazenda Nacional –
mas sim o fato de, supostamente, a Contribuinte a “não possuir as condições e requisitos
exigidos para tanto”.

No acordão recorrido sequer falou da competência da SUFRAMA.

O acórdão recorrido, analisou todas as provas e cotejo fático da lide, pelo que
concluiu, de forma irretocável pelo cumprimento do requisitos questionados pela autuação fiscal.
Fl. 2801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.702 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.721717/2011-74

Note-se que, a autuação que deu origem a presente demanda não discute a legalidade do crédito
utilizado pela Contribuinte A autuação trata de cumprimento de requisitos que, como dito, e
atestado pelo acórdão recorrido foram devidamente cumpridos pela Contribuinte, conforme
termo de atuação:

Termo de verificação fiscal (e-fls. 243/252):
A fiscalizada adquiriu produtos da empresa Nilada da Amazônia Ltda, CNPJ
04.930.553/0001-02, denominados “Concentrados Base Edulcorante para
Bebidas”, que saíram com isenção do IPI, por se tratar de estabelecimento
industrial localizado na Zona Franca de Manaus. Consta, nas notas fiscais
emitidas pela Nilada (e-fls. 72/168), que a isenção do IPI tem base no art. 69, II,
do Decreto 4.544, de 26 de dezembro de 2002
(RIPI/2002). Referida isenção é concedida quando os produtos, fabricados da
Zona Franca de Manaus, atendem às condições requeridas e são destinados à
comercialização em qualquer outro ponto do território nacional.
Houve também, em 2008, aquisições da empresa HVR Concentrados da
Amazônia
Ltda,
CNPJ
07.847.552/0001-89,
de
produtos
denominados
“Concentrados”, sem cobrança do IPI
(e-fls. 169/183).
Não obstante, a fiscalizada se creditou do IPI na entrada como se destacado
fosse, aplicando a alíquota de 27% sobre o valor das notas fiscais. Por indevido,
esses créditos devem ser glosados (e-fls. 64/68)

A Fazenda Nacional ao apresentar os paradigmas insurge que o acórdão recorrido
considerou que os documento acostados aos autos pelo sujeito passivo fazem prova da utilização
de matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais nos insumos adquiridos, sem, contudo,
esclarecer pormenorizadamente em que medida tais insumos podem ser classificados como
matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais.

Ou seja, ela pretende rever as provas acostados nos autos o que não é permitido
nessa fase recursal.

Fl. 2802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.702 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.721717/2011-74

E ainda insurge sobre a questão da não cumulatividade do IPI e a posição do STF
– inexistência de direito a creditamento de aquisições de insumos isentos, mesmo que oriundos
da ZFM., este assunto sequer foi tratado no acordão recorrido.

Quanto ao item que trata do descumprimento dos requisitos legais para o
aproveitamento do crédito (art. 175 do RIPI/02) – do conceito de matéria prima para fruição do
benefício. Verifica-se que o acordão recorrido não tratou do conceito de matéria- prima. Apenas
analisou que a Contribuinte através dos documentos acostados nos autos, cumpriu os requisitos
para fruição do benefícios, sem adentrar na questão da matéria- prima utilizada..

Quanto ao ultimo item apresentado pela Fazenda , que trata da competência da
secretaria da receita federal do Brasil, novamente verifica-se que o acordão recorrido não tratou
do assunto.

Verifica-se que no Acórdão indicado como paradigma n° 9303-006.687 , a
propósito do direito ao creditamento ficto nas aquisições de insumos elaborados com matérias
primas da Amazônia Ocidental, rejeitou a possibilidade relativamente ao corante caramelo, na
medida em que se trata, não de matéria prima, mas de produto intermediário. Esse assunto
sequer foi tratado nos autos, e nem no acordão recorrido

Verifica-se que no acordão recorrido apesar de considerar somente dois requisitos
para fruição do beneficio , ele entendeu que os documento. E vale ressaltar que não foi
questionado quais as matérias- primas seriam abrangidas.

Para analisar o Recurso Especial da Fazenda Nacional como está, esta relatora
teria que analisar todos os documentos de prova, analisar cada matéria prima para verificar se a
Contribuinte tem direito ao beneficio. Pois o acordão recorrido foi bem simples e não adentrou
nas questões postas no Recurso Especial da Fazenda Nacional. A Fazenda Nacional, em
verdade, tenta realizar uma inovação recursal no presente caso, arguindo questão que sequer foi
objeto da autuação em análise no presente processo administrativo.

Fl. 2803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.702 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.721717/2011-74

Ademais, nos paradigmas em questão, verifica-se que a discussão pauta-se,
basicamente, sobre existência de créditos e possibilidade de se creditar ou não quando os
produtos adquiridos – ainda que sejam da Zona Franca de Manaus – possuam a saída isenta.

Este não é o objeto nos presentes autos. Note-se que, a autuação que deu origem a
presente demanda não discute a legalidade do crédito utilizado pela Contribuinte. A autuação
trata de cumprimento de requisitos que, como dito, e atestado pelo acórdão recorrido foram
devidamente cumpridos pela Contribuinte.

A partir de tais transcrições acima, resta claro que a questão tratada nos presentes
autos não possuem quaisquer semelhanças com o paradigma apresentado pela Recorrente.

Diante disto, entendo não ter sido comprovada a divergência jurisprudencial.

Assim não conheço o Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Do Mérito

Na hipótese de restar vencida quanto ao conhecimento do recurso especial da
Fazenda Nacional, adota-se como razões de decidir o acórdão de recurso voluntário, nos termos
do art. 50, §1o da Lei 9.784, conforme demonstrado abaixo:

III.I DO DIREITO DA RECORRENTE AO CRÉDITO DE IPI
Neste item, a Recorrente discordou do entendimento da decisão de piso de que
não fez prova de seu direito, mediante documento oficial emitido pelo Conselho
de Administração da SUFRAMA, aprovando seus projetos da Nidala e afirma que
vai demonstrar que faz jus aos créditos nos itens seguintes do Recurso Voluntário
III.II DA LEGISLAÇÃO QUE CONFERE O CRÉDITO DE IPI
ARecorrente, neste item, alegou que, por mero erro formal, foi indicado nas
notas fiscais de saída de produtos da empresa Nidala da Amazônia para a
Recorrente com suspensão o art. 69, II do Decreto no. 4.544/2002 (Regulamento
do IPI vigente na época). O dispositivo correto seria o art 82 do mesmo Decreto.
Fl. 2804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.702 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.721717/2011-74

Informa também que esse problema foi superado na decisão recorrida e reafirma
seu direito aos créditos em pauta.

III.III DO ATENDIMENTO AOS REQUISTOS DO ART. 82, III, c.c. ART. 175 DO
DECRETO 4.544/2002
III.III a) DO REQUISITO DE APROVAÇÃO DE PROJETO DA EMPRESA
PRODUTORA PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SUFRAMA

Vale lembrar que a Fiscalização procedeu à glosa dos créditos calculados sobre
a aquisição de insumos adquiridos da empresa Nilada da Amazônia Ltda, CNPJ
04.930.553/000102. Rebateu a impugnante, reivindicando o direito ao crédito,
fundamentando- se no art. 82, III, c/c art. 175, ambos do RIPI/2002. Citados
dispositivos estabelecem:
Art. 82. São isentos do imposto:
(...)
III os produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais
de produção regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos
industriais localizados na Amazônia Ocidental, cujos projetos tenham sido
aprovados pelo Conselho de Administração da SUFRAMA, excetuados o fumo do
Capítulo 24 e as bebidas alcoólicas, das posições 22.03 a 22.06 e dos códigos
2208.20.00 a 2208.70.00 e 2208.90.00 (exceto o Ex 01) da TIPI (Decreto-lei no
1.435, de 1975, art. 6o, e Decreto -lei no 1.593, de 1977, art. 34).
(...)
Art. 175. Os estabelecimentos industriais poderão creditar-se do valor do imposto
calculado, como se devido fosse, sobre os produtos adquiridos com a isenção do
inciso III do art. 82, desde que para emprego como MP, PI e ME, na
industrialização de produtos sujeitos ao imposto (Decreto-lei no 1.435, de 1975,
art. 6o, § 1o).
Destaca-se na decisão recorrida que há duas condições cumulativas para a
isenção do produto industrializado na Zona Franca de Manaus, adquirido e
utilizado como insumo, em produtos onerados pelo imposto, em processo
industrial em qualquer ponto do território nacional:
Fl. 2805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.702 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.721717/2011-74

(1) a utilização de matériasprimas agrícolas e extrativas vegetais de produção
regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos localizados na
Amazônia Ocidental;

(2) a aprovação, pelo Conselho de Administração da SUFRAMA, de projetos da
empresa produtora do insumo passível de isenção nas vendas para o território
nacional.

Concluiu a decisão recorrida que, apesar da impugnante ter anexado o Laudo
Técnico de Auditoria Independente, registrado junto ao Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (efls. 843/844), e a Certificação
de Utilização de Matéria-Prima Regional (efl. 845), os documentos apontados
não se prestam a fazer prova das exigências contidas no art. 82, III, RIPI/2002.
Não se verificou, conforme a decisão de piso, dentre os documentos juntados,
nenhum documento oficial emitido pelo Conselho de Administração da
SUFRAMA, aprovando projetos da Nilada. Por isso, concluise que a Nilada não
possuía os requisitos necessários à fruição do benefício da isenção prevista no
art. 82, III, do RIPI/2002.

A Recorrente anexou ao presente processo (fl. 2093) cópia da Resolução no. 155,
de 03 de maio de 2002, a qual aprovou o projeto industrial de IMPLANTAÇÃO
da empresa NIDALA DA AMAZÔNICA LTDA., na Zona Franca de Manaus, para
produção de concentrado para bebidas não alcoólicas, para gozo de incentivos
fiscais previstos no Decreto-Lei no. 288, de 28 de fevereiro de 1967 e legislação
posterior. Dessa forma, demonstrou cumprir os requisito para fruição do
benefício fiscal.

III.III b) DO REQUISITO DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE
MATÉRIAS-PRIMAS DE PRODUÇÃO REGIONAL
Defende a Recorrente que não a lei não exige "documento oficial, emitido por
órgão competente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Fl. 2806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-011.702 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.721717/2011-74

Exterior, reconhecendo a utilização de matériasprimas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional". O documento que comprova sua situação é
aprovação do projeto pela SUFRAMA.

Com a juntada da, às fls. fl. 2093, da cópia da Resolução no. 155, de 03 de maio
de 2002, a Recorrente também comprovou esse requisito.

III.III b) DO REQUISITO DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE
MATÉRIAS-PRIMAS DE PRODUÇÃO REGIONAL
Defende a Recorrente que não a lei não exige "documento oficial, emitido por
órgão competente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, reconhecendo a utilização de matérias-primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional". O documento que comprova sua situação é
aprovação do projeto pela SUFRAMA.

Com a juntada da, às fls. fl. 2093, da cópia da Resolução no. 155, de 03 de maio
de 2002, a Recorrente também comprovou esse requisito.

III.IV DA TRIBUTAÇÃO DA SAÍDA DOS PRODUTOS DA RECORRENTE
Afirma a Recorrente que, na decisão recorrida, entendeuse pela manutenção da
tributação das saídas da recorrente sem o benefício da redução redução de 50%,
que consta na Nota Complementar NC 221 da TIPI. Isso porque os registros
referiamse ao CNPJ 01.046.213000117.
Contudo, destacou a Recorrente que se tratava do CNPJ da matriz da filial e
defende que o requisito é que seja registrado, mas não há essa vedação entre
matriz e filial e que, portanto, faz juz à redução de 50% do IPI.
Entendo assistir razão à Recorrente, pois a situação do produto estar registrado
no CNPJ da matriz, mesma pessoa jurídica, não inquina seu direito.

Em vista de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Fl. 2807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-011.702 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.721717/2011-74

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Em que pese a bem fundamentada decisão e a clareza dos fundamentos esposados
pela ilustre conselheira relatora em seu voto, peço vênia para dela discordar quanto ao
conhecimento da matéria “suficiência da aprovação de projeto pela SUFRAMA para a prova da
utilização de matérias primas agrícolas ou extrativas vegetais de produção regional por
estabelecimentos localizados na Amazônia Ocidental”.
A Sra. Relatora entendeu que o paradigma trazido aos autos não comprovaria a
divergência jurisprudencial alegada pela Fazenda Nacional, por tratar de assunto diverso e
implicar o revolvimento da instrução probatória do processo.
Respeitosamente, penso de maneira diversa, conforme passo a fundamentar.
No caso, a fiscalização simplesmente acusou que todo insumo isento não daria
direito a crédito do tributo. Isso, por argumento lógico a fortiori inclui aquisições da Zona
Franca de Manaus e da Amazônia Ocidental.
Entretanto, quem alegou que seu caso consistiria numa situação especial,
ensejando a manutenção do crédito, qual seja, a aquisição de bens da região da SUFRAMA, foi
a contribuinte impugnante. Portanto, como aquele que alega é que tem o ônus de provar o
alegado, caberia à impugnante a prova de que cumpre todos os requisitos para fruir do benefício,
na situação alegada.
Assim, a decisão de primeira instância simplesmente, e no entender deste
conselheiro de modo correto, analisou a alegação da impugnante e verificou que faltava prova do
alegado, decidindo que a alegação somente poderia ser confirmada pelo cotejo do processo
aprovado pela SUFRAMA e os documentos que confirmariam seu cumprimento.
Esclareça-se que essa exigência não consiste em fato novo, introduzido no
processo pela decisão de primeira instância, mas tão somente uma consequência da análise da
alegação da impugnante.
Pois bem, no Recurso Voluntário, foi juntado o projeto da SUFRAMA e o
acórdão recorrido entendeu que a Resolução que aprovou o projeto supre a necessidade de
comprovação dos requisitos para fruição do benefício, nos termos a seguir reproduzidos:
Fl. 2808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-011.702 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.721717/2011-74

Defende a Recorrente que não a lei não exige "documento oficial, emitido por
órgão competente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, reconhecendo a utilização de matérias-primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional".
O documento que comprova sua situação é aprovação do projeto pela SUFRAMA.
Com a juntada da, às fls. fl. 2093, da cópia da Resolução no. 155, de 03 de maio de
2002, a Recorrente também comprovou esse requisito.
Por seu turno, a Fazenda Nacional, no recurso especial ora analisado, trouxe, a
título de paradigma, um acórdão em que o colegiado entendeu que a comprovação não poderia
ser presumida pela aprovação do projeto e essa prova específica seria necessária.
Portanto, identifico clara divergência entre a decisão recorrida que dispensa a
comprovação dos requisitos quando há aprovação do projeto pela SUFRAMA e o paradigma,
que exigiu essa comprovação. Saliente-se que não se está analisando a prova apresentada, mas
apenas se a apresentação da prova seria, ou não, necessária.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 2809
DF CARF MF
Documento nato-digital